Tribunal: TJDFT
Processo: 0752626-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CRÉDITO TRABALHISTA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPACTO NA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. PRECEDENTES DO STJ. IMPORTE SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. EXCEPCIONALIDADE. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. DECISÃO REFORMADA.
1. É admissível a penhora de verbas equiparáveis ao salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do STJ.
2. Demonstrado que a condição financeira do Executado é bastante superior à média nacional e que o crédito trabalhista supera largamente a importância de 50 salários-mínimos prevista no art. 833, § 2o, do CPC/15, a penhora se insere entre as exceções autorizadas pela própria regra geral da impenhorabilidade.
3. Considerando que todas as pesquisas judiciais por ativos financeiros restaram infrutíferas, a constrição deve ser imediatamente deferida para garantir o resultado útil do processo executivo.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.